Tribunal: TJPA
Processo: 0004150-92.2013.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004150-92.2013.8.14.0037

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FERNADES DE OLIVEIRA

APELADO: CELIA DA CRUZ FERNANDES, JAQUELINE DA CRUZ FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. ABANDONO DO IMÓVEL CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de adjudicação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela autora é suficiente para comprovar o direito à adjudicação compulsória; (ii) estabelecer se houve preclusão do direito à produção de prova testemunhal e pericial; (iii) determinar se a prolongada ausência da autora caracteriza o abandono do imóvel nos termos do art. 1.276, §2º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adjudicação compulsória exige prova robusta do direito alegado, com documentação idônea e individualização precisa do imóvel, requisitos não atendidos pela autora, cuja certidão de aforamento não identificava adequadamente o bem.

4.

A autora, apesar de ter requerido produção de provas, não apresentou testemunhas na audiência nem protestou contra o encerramento da instrução, configurando desistência tácita e preclusão do direito à prova.

5.

A autora declarou residir fora do município há mais de 15 anos, sem demonstrar qualquer ato de posse ou conservação do imóvel, circunstância que autoriza a aplicação do art. 1.276, §2º, do Código Civil, independentemente da intenção subjetiva de abandono.

6.

Embora as rés não tenham comprovado a alegada venda do imóvel, o ônus da prova era da autora, que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara Única de Oriximiná, nos autos da ação de adjudicação compulsória, ajuizada em face de JAQUELINE DA CRUZ FERNANDES e CELIA DA CRUZ FERNANDES.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Condeno a requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, esses últimos fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) erro na aplicação do art. 1.276, §2º, do CC, pois não abandonou o imóvel por livre e espontânea vontade, mas foi dele privada pelos irmãos; b) existência de contradições nas alegações das rés quanto à propriedade do lote; c) falta de fundamentação adequada da sentença; d) que as rés não apresentaram qualquer documento comprobatório de suas alegações; e) que juntou comprovante de recolhimento de impostos do lote.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e reconhecer seu direito à posse do imóvel.

As apeladas não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no ID 11257355.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

2.

Mérito.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A ação de adjudicação compulsória pressupõe a demonstração inequívoca do direito do requerente, seja por força de negócio jurídico que gere obrigação de transferir o domínio, seja pela comprovação de titularidade registral que autorize a regularização dominial. Em qualquer hipótese, exige-se prova robusta e clara do direito alegado.

No caso em análise, a apelante não logrou demonstrar os pressupostos necessários ao acolhimento de sua pretensão.

Primeiro, quanto à documentação apresentada, verifica-se que a certidão de aforamento acostada no ID 11257343 - Pág. 6 não individualiza adequadamente o bem objeto da lide, uma vez que não informa o número do imóvel, sendo insuficiente para sustentar direito à adjudicação compulsória. A identificação precisa do bem é requisito essencial em ações reais, não podendo o julgador presumir a identidade do objeto com base em documentação genérica ou imprecisa.

Segundo, embora a apelante tenha requerido a oitiva de testemunhas e a realização de perícia técnica, não apresentou testemunhas na audiência de instrução designada nem protestou contra o encerramento da fase probatória. Tal conduta caracteriza preclusão consumativa do direito à prova, configurando desistência tácita dos meios probatórios requeridos. Não pode a parte, após deixar transcorrer a oportunidade processual que lhe foi concedida, valer-se de tal omissão para questionar a insuficiência do conjunto probatório.

Terceiro, restou incontroverso nos autos que a recorrente reside fora de Oriximiná há mais de 15 anos, conforme por ela própria declarado em juízo. Essa prolongada ausência, desacompanhada de qualquer manifestação concreta de posse, uso, fruição ou manutenção do bem, permite a aplicação do disposto no art. 1.276, §2º, do Código Civil, que faculta ao Poder Público arrecadar os bens imóveis abandonados, presumindo-se o abandono quando o proprietário cessa de exercer sobre o imóvel os atos de posse, deixando de satisfazer os ônus fiscais. O argumento de que não abandonou voluntariamente o imóvel não elide a aplicação do art. 1.276, §2º, do CC, pois a norma não exige o elemento volitivo do abandono, bastando a verificação objetiva da cessação do exercício dos direitos e deveres inerentes à propriedade por prazo prolongado

O abandono não se configura apenas pela intenção subjetiva de não mais exercer a propriedade, mas principalmente pela conjugação do elemento objetivo (cessação dos atos possessórios e do cumprimento dos deveres inerentes à propriedade) com o elemento temporal (transcurso de prazo significativo). No caso, a ausência da autora por mais de década e meia, sem qualquer evidência de exercício de atos dominiais, caracteriza o abandono material e jurídico da coisa.

Por fim, embora as apeladas tenham alegado que o imóvel foi vendido pelo pai da autora ao falecido esposo de uma delas, tal alegação também não restou adequadamente comprovada. Contudo, o ônus probatório recaía sobre a apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Não se pode presumir titularidade dominial em ações reais sem documentação suficiente e adequada individualização do bem.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença na íntegra.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem, elevando-os de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. No entanto, a exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025